Tribunal: TJMT
Processo: 1003212-50.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003212-50.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANESSA APARECIDA GONCALVES - CPF: 054.549.061-82 (RECORRENTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0084-01 (RECORRIDO), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PASSAGEM NO GUICHÊ DA PROMOVIDA – PASSAGEM COMPRADA COM ANTECEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE EMISSÃO EQUIVOCADA DE BILHETE – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM E TRANSTORNOS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – PLEITO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – COMPROVAÇÃO PELA PROMOVIDA QUE NÃO FAZ A LINHA GOIÂNIA/CÁCERES - BILHETE COM LOCAL DE EMBARQUE NA CIDADE DE TRINDADE/GO E DESTINO A CÁCERES – DEVER DE CONFERÊNCIA DO TRAJETO PELO CONSUMIDOR – BILHETE ESPECIFICANDO CIDADE DE ORIGEM E DESTINO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – REGRA DE EXPERIÊNCIA COMUM – DEVER DE CONFERÊNCIA -
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, como causa excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade.

Havendo comprovação de que a passagem foi emitida de Trindade-GO à Cáceres-MT, pois a requerida não possui a concessão da linha Goiânia-GO – Cáceres-MT, não há se falar em violação ao direito de informação e falha na prestação do serviço, mas sim em culpa exclusiva do consumidor, sobretudo se a passagem foi comprada com três dias de antecedência, cabendo a promovente a conferência do trecho adquirido e local de embarque.

Não havendo qualquer falha na prestação do serviço e nem ato ilícito praticado pela parte Recorrida, mas culpa exclusiva do consumidor, de rigor a improcedência da demanda.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a) CONDENAR
a

reclamada ao ressarcimento do valor de

R$165,00 (cento e sessenta e cinco reais) correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir do desembolso;
b)

CONDENAR
a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete
mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do embarque) e correção monetária (INPC) a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não há se falar em condenação da requerida por danos morais e materiais, uma vez que esta não praticou nenhuma conduta ilícita que pudesse ensejar qualquer indenização a parte recorrida, conforme amplamente demonstrado em sua defesa.

Afirmou que inexiste falta de informação ao passageiro posto que a passagem fornecida pela requerida à autora contém todas as informações necessárias sendo, portanto, clara e precisa quanto ao ponto de partida do ônibus, que no caso era Trindade-GO.

Argumentou que não cabe simplesmente ao consumidor alegar ignorância ou falta de informação, pois basta uma simples leitura nas informações constantes no bilhete de passagem para evidenciar o itinerário contratado, ou seja, local de embarque e desembarque e que jamais poderia vender à autora uma passagem com embarque na cidade de Goiânia, conforme alega a autora, pois não tem permissão/concessão para efetuar embarque nesse local, pois trata-se de linha (Goiânia – Cáceres) que pertence a outras empresas, conforme comprovado pela requerida através do documento de ID no 22252518.

Afirmou que o local de origem (partida), deveria ser observado pela autora, pois comprou uma passagem para embarcar na cidade de Trindade e pretendia embarcar em Goiânia, ou seja, em local diverso do contratado, onde a requerida sequer possui permissão de embarque, conforme demonstrado nos autos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, aduz a promovente, ter procurado o guichê da promovida na cidade de Goiânia-GO, no dia 29/04/2018, para adquirir passagem rodoviária a fim de viajar no itinerário Goiânia-GO – Cáceres-MT em 02/05/2018.

Afirma que adquiriu o bilhete e na data da viagem permaneceu à espera do ônibus da requerida, mas este não teria ingressado na cidade de Goiânia-GO, de modo que, ao solicitar informações sobre o ônibus, foi informada que sua passagem tinha como local de embarque a cidade de Trindade-GO e não Goiânia-GO, bem como que a promovida não fazia a rota Goiânia- Cáceres.

Sustentou que a promovida vendeu a passagem à Requerente como se saísse de Goiânia com destino Cáceres/MT, sendo que na realidade o ônibus não passaria por Goiânia, mas sim por Trindade-GO.

Afirma que sofreu diversos transtornos para comprar nova passagem e chegar ao destino final (Cáceres), afirmando que possuía uma prova a ser realizada no dia seguinte.

A promovida alega que não praticou qualquer ato ilícito posto que a promovente adquiriu passagem com embarque na cidade de Trindade-GO e que cabia a mesma se certificar do local da saída.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido, posto que não restou comprovado qualquer ato ilícito praticado pela parte promovida, ora Recorrida, ao contrário, restou comprovada a culpa exclusiva da consumidora, que não observou o local de embarque descrito em sua passagem.

Verifico que no bilhete acostado pela própria promovente encontra-se descrito o local de origem: Trindade/GO e o local de destino: Cáceres/MT e, ainda, que a passagem fora adquirida em 29/04/2018 para viagem que ocorreria em 02/05/2018.

A promovida comprovou que não tem permissão/concessão para realizar a linha (Goiânia – Cáceres), conforme documento extraído do
site
da
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres
, anexo à contestação.

O

fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, é sabido que a responsabilidade admite excludentes. E uma das excludentes de responsabilidade previstas no próprio Código de Defesa do Consumidor é a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3o, II:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II -
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.

Havendo comprovação de que no bilhete estava expresso o local de embarque, não há que se falar em ausência de informação, porquanto é dever do passageiro proceder com a conferência da passagem adquirida e trechos a serem realizados, ainda mais quando a passagem é comprada antecipadamente.

Não havendo qualquer falha na prestação do serviço e nem ato ilícito praticado pela parte Recorrida, mas culpa exclusiva do consumidor, de rigor a improcedência da demanda.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021